Tribunal: TJDFT
Processo: 0745945-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de acréscimo do montante correspondente aos alimentos provisórios a serem custeados pelo recorrido, fixado pelo Juízo singular, no coeficiente de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo ao deferir o requerimento liminar formulado nos autos do processo de origem. 2. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão, em regra, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira do agravante em contraposição às necessidades alegadas pela agravada. 3. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a eventual legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Em acréscimo, sabe-se que o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. 4. Os elementos de prova coligidos aos presentes autos também não permitem afirmar, com a segurança necessária, que o cumprimento da obrigação aludida no coeficiente provisoriamente fixado pelo Juízo singular trará prejuízos à subsistência da recorrente. Convém observar ainda que o percentual referente aos alimentos provisórios arbitrado pelo Juízo singular não se afigura nitidamente ofensivo ao binômio necessidade-possibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.